Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES DEVIDOS. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. PEDIDO RECURSAL PREJUCADO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A penhora de direitos hereditários é permitida, uma vez que a herança se transmite aos herdeiros desde a abertura da sucessão (CC, arts. 80, II; 1.784 e 1.791 e CPC, art. 835, XIII).
3. A alegação de excesso de execução fica prejudicada quando, nos autos de origem, há remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos valores devidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.